Tribunal: TJMT
Processo: 1016489-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016489-20.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LENNON DA SILVA GERALDO
RECORRIDO: NELIA EMIKO SHINOHARA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 69661450) interposto por LENNON DA SILVA GERALDO com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 58132958):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – CAUÇÃO PRESTADA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 59, §1o DA LEI N. 8.245/1991 - ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE POSSE MANSA E PACÍFICA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe despejo por falta de pagamento se o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” (AI 1016489-20.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/09/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 59177979 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 66766484).
Alega violação aos arts. 300, caput e §3° e 311, IV, todos do CPC, ao argumento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
Recurso tempestivo (Id. 69790466).
Contrarrazões - Id. 70959963.
Na sequência, na petição de Id. 71152490, o Recorrente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, sob a assertiva de que o periculum in mora resta demonstrado diante do risco da liminar de despejo se concretizar, o que acarretará na perda da posse do imóvel que alega residir desde 1998.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo e reexame de matéria fática. Súmulas 735 do STF (por analogia) e 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória, conforme redação da Súmula 7 do STJ, tampouco a impugnação de acórdãos proferidos em sede de medidas liminares, visto que tais atos decisórios, diante de sua precariedade, não veiculam qualquer juízo definitivo de suposta violação de norma infraconstitucional.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022, I, E III, E 1.026, § 1o, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTE A PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstrou de que modo os arts. 1.022, l, e III, e 1.026, § 1o, do CPC/2015 foram violados pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 3. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1346554/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) (destaquei)
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal manteve a decisão de Primeiro Grau que deferiu a tutela de urgência para determinar ao Recorrente a desocupação do imóvel sub judice, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório.
Dessa forma, conquanto alegue violação arts. 300, caput e §3° e 311, IV, todos do CPC, ao argumento de não preenchimentos dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, por se tratar de decisão provisória, incide o óbice da Súmula n. 735 do STF, aplicada por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ademais, para se verificar a presença ou não dos requisitos para o deferimento da referida tutela, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta via, ex vi, Súmula n. 7 do STJ.
Efeito Suspensivo.
Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos simultâneos: se da imediata produção de efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, com a negativa de seguimento ao Recurso Especial, o pleito encontra-se prejudicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v